Tribunal: STJ
Processo: 1017406-28.2023.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156817 - MT (2025/0489014-2)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
ADVOGADOS
:
ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS -
MT008700O
RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - MT013926O
TANZILA LOPES OLAZAR REGES - MT022079O
AGRAVADO
:
BRUNA IZANA ROGOSKI GUADANIN
ADVOGADO
:
WALDIR CECHET JUNIOR - MT004111
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE
MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. LEI N. 14.010/2020. SUSPENSÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ.
1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, de forma
fundamentada, pronuncia-se sobre as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de
modo contrário ao interesse da parte recorrente.
2. Inviável, pela via do recurso especial, a pretensão de afastar a prescrição reconhecida pelas instâncias
ordinárias mediante a reapreciação dos marcos temporais e dos cálculos acerca da suspensão do prazo
prevista na Lei n. 14.010/2020. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57103535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e6c03c8-0c92-4742-a660-fecca43d4cc3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156817 - MT(2025/0489014-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - MT008700
RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - MT013926
TANZILA LOPES OLAZAR REGES - MT022079O
AGRAVADO
: BRUNA IZANA ROGOSKI GUADANIN
ADVOGADO
: WALDIR CECHET JUNIOR - MT004111
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
COBRANÇA
DE
MENSALIDADES
ESCOLARES. PRESCRIÇÃO.
. SUSPENSÃO DO
LEI N. 14.010/2020
PRAZO PRESCRICIONAL.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional quando
o Tribunal de origem, de forma fundamentada, pronuncia-se sobre as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de modo
contrário ao interesse da parte recorrente.
2. Inviável, pela via do recurso especial, a pretensão de afastar a
prescrição reconhecida pelas instâncias ordinárias mediante a
reapreciação dos marcos temporais e dos cálculos acerca da
suspensão do prazo prevista na
. Incidência da
Lei n. 14.010/2020
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por IEMAT SOCIEDADE
EDUCACIONAL LTDA (IEMAT) contra decisão que inadmitiu seu recurso especial.
Nas razões do recurso especial, fundado no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, IEMAT alegou violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil, e do
§ 5o, I, do Código Civil, combinado com o
o da
art. 206,
art. 3
. Sustentou, em síntese:
negativa de prestação jurisdicional,
Lei no 14.010/2020
(1)
pois o tribunal mato-grossense não teria analisado os cálculos que demonstravam o
afastamento da prescrição pela suspensão do prazo determinada pela
Documento eletrônico VDA56832406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:10
Código de Controle do Documento: d6c42ebc-990a-4c8a-8af8-60053367e280

; e
erro de direito na manutenção da prescrição parcial, pois a
Lei no 14.010/2020
(2)
correta aplicação da referida lei prorrogaria o termo final do prazo prescricional para
data posterior ao ajuizamento da ação (e-STJ, fls. 377 a 385).
O recurso especial foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, sob os fundamentos de não ocorrência de negativa
de prestação jurisdicional e de incidência da
(e-STJ, fls. 392 a 395).
Súmula 7/STJ
No presente agravo, IEMAT impugna os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, reiterando os argumentos do recurso especial (e-STJ, fls. 396 a 400).
Não houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fl. 403).
É o relatório.
VOTO
De início, o recurso não merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
(1) Da negativa de prestação jurisdicional
IEMAT aponta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, por suposta omissão
do acórdão recorrido em analisar os cálculos apresentados, que, segundo alega,
comprovariam que a suspensão do prazo prescricional pela Lei no 14.010/2020
afastaria a prescrição das parcelas de fevereiro, março e abril de 2018.
A alegação não se sustenta. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso manifestou-se de forma clara e fundamentada sobre a questão da prescrição.
O acórdão afirmou expressamente que, mesmo considerando a suspensão de 140 dias
prevista na
, as parcelas em questão já estariam prescritas.
Lei no 14.010/2020
Consta do voto condutor do acórdão de apelação:
(...)
Conforme assentado na sentença, a ação foi proposta em 12.05.2023.
Assim, as parcelas vencidas entre 15.02 e 15.04 de 2018 já haviam
sido atingidas pelo prazo quinquenal do
§ 5o, I, do Código
art. 206,
Civil, mesmo se considerada a suspensão da contagem de 140 dias
pela
. Com efeito, a suspensão não teve o condão
Lei no 14.010/2020
de prorrogar o prazo a ponto de abarcar referidas parcelas dentro do
termo final, o que foi corretamente demonstrado e fundamentado pelo
juízo de origem.
(...)
(e-STJ, fls. 354 a 359).

Documento eletrônico VDA56832406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:10
Código de Controle do Documento: d6c42ebc-990a-4c8a-8af8-60053367e280

Ao julgar os embargos de declaração, o TJMT reiterou seu posicionamento,
esclarecendo que a questão já havia sido decidida e que o inconformismo da parte não
configurava omissão (e-STJ, fls. 373 a 376).
Verifica-se que o órgão julgador não se omitiu, mas decidiu a controvérsia
de forma contrária aos interesses de IEMAT. O mero descontentamento com o
resultado do julgamento e a discordância sobre a interpretação dos fatos e do direito
aplicável não caracterizam negativa de prestação jurisdicional.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO
DA CAUSA . NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE
MÁ-FE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1 . Os embargos de declaração, recurso de natureza integrativa
destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
são incabíveis quando a parte embargante pretende apenas a
obtenção de efeitos infringentes.
2. As apontadas omissões configuram insurgência meritória, não
aceitação da fundamentação exposta, e não omissão propriamente
dita.
3 . Em vez da caracterização de alguma falha no julgado, os embargos
ora em análise se propõem a alterá-lo em razão da discordância com
a fundamentação apresentada.
4. Fixação de multa por litigância no má-fé no valor de dois salários
mínimos, nos termos dos arts. 80, inciso VII, e 81 do CPC, em razão
da caraterização dos embargos declaratórios manifestamente
protelatórios .Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43759 RS
Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
2022/0225824-0,
Julgamento:
S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de
15/08/2023,
Publicação: DJe 18/8/2023)

O fato de a decisão não corresponder à expectativa da parte não a torna
omissa ou carente de fundamentação.

(2) Da prescrição e da inaplicabilidade da Súmula 7/STJ
IEMAT sustenta que a questão é exclusivamente de direito, consistindo na
correta interpretação do
§ 5o, I, do Código Civil, e do
o da
art. 206,
art. 3
. Afirma que o acórdão recorrido violou tais dispositivos ao manter o
Lei no 14.010/2020
reconhecimento da prescrição parcial.
Embora a interpretação da lei federal seja o objeto do recurso especial, no
caso concreto, a análise da pretensão recursal demandaria, inevitavelmente, o
reexame do conjunto fático-probatório.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, soberano na análise das
provas, concluiu que, mesmo com a suspensão de 140 dias, o prazo quinquenal para a
Documento eletrônico VDA56832406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:10
Código de Controle do Documento: d6c42ebc-990a-4c8a-8af8-60053367e280

cobrança das parcelas de fevereiro, março e abril de 2018 já havia se esgotado
quando da propositura da ação em
Essa conclusão baseou-se na análise
12/5/2023.
dos marcos temporais (vencimento de cada parcela e data de ajuizamento) e no
cálculo efetuado nas instâncias ordinárias.
Para afastar a conclusão do acórdão e acolher a tese de IEMAT de que os
prazos finais seriam
e 3/
como alegado no recurso
5/7/2023, 2/8/2023
9/2023,
especial (e-STJ, fls. 377 a 385), seria necessário refazer os cálculos e reavaliar os
marcos temporais, atividade incompatível com a via do recurso especial, conforme o
óbice da
.
Súmula 7/STJ
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n . 7 do STJ).
2. No caso concreto, a revisão das conclusões do acórdão recorrido,
quanto à falta de verossimilhança nas alegações da parte recorrente, a
ensejar a inversão do ônus da prova, e à inexistência de danos
morais, implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1988871 SP
Data
2021/0303637-4,
de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
30/5/2022,
Publicação: DJe 2/0/2022)

A decisão de inadmissibilidade, nesse ponto, foi acertada ao aplicar a
referida súmula, pois a controvérsia, tal como posta, não se resume a uma simples
qualificação jurídica dos fatos, mas exige uma nova apreciação do contexto fático para
determinar se a prescrição se consumou ou não.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em desfavor de IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, na forma do
§ 11,
art. 85,
do CPC, observada a distribuição da sucumbência estabelecida na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56832406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:10
Código de Controle do Documento: d6c42ebc-990a-4c8a-8af8-60053367e280

Documento eletrônico VDA56832406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:10
Código de Controle do Documento: d6c42ebc-990a-4c8a-8af8-60053367e280

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.156.817 / MT
Número Registro: 2025/0489014-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10174062820238110002
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
ADVOGADOS : ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - MT008700
RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - MT013926
TANZILA LOPES OLAZAR REGES - MT022079O
AGRAVADO
: BRUNA IZANA ROGOSKI GUADANIN
ADVOGADO
: WALDIR CECHET JUNIOR - MT004111
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57078288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:58
Código de Controle do Documento: 11faed1d-e50e-429a-9ebf-e6afa00df2be

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:58
Código de Controle do Documento: 11faed1d-e50e-429a-9ebf-e6afa00df2be